Tribunal: TJSP
Processo: 1002176-11.2017.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem Recíproca
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Servidor público inativo. Policial militar. Reforma compulsória. Contagem de tempo de contribuição na atividade privada. Possibilidade. Artigo 201, § 9o, da Constituição Federal. Pagamento de férias proporcionais em relação ao período de frequência no Curso de Formação de Soldados. Prescrição do fundo de direito. Inexistência. Data da aposentadoria do servidor que é o marco inicial para a

Ementa:
Servidor público inativo. Policial militar. Reforma compulsória. Contagem de tempo de contribuição na atividade privada. Possibilidade. Artigo 201, § 9o, da Constituição Federal. Pagamento de férias proporcionais em relação ao período de frequência no Curso de Formação de Soldados. Prescrição do fundo de direito. Inexistência. Data da aposentadoria do servidor que é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional. Direito reconhecido. Parcial procedência da ação mantida. Recursos, voluntário e oficial, improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002176-11.2017.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada
ELAINE SPALLA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002176-11.2017.8.26.0366 -Voto no 16.274
2
Apelação Cível no 1002176-11.2017.8.26.0366
Apelantes: São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Apelado: Elaine Spalla
Comarca: Mongaguá
Voto no 16.274
Ementa:
Servidor público inativo. Policial militar.
Reforma compulsória. Contagem de tempo de
contribuição
na
atividade
privada.
Possibilidade.
Artigo
201,
§
9o,
da
Constituição Federal. Pagamento de férias
proporcionais em relação ao período de
frequência
no
Curso
de
Formação
de
Soldados. Prescrição do fundo de direito.
Inexistência.
Data
da
aposentadoria
do
servidor que é o marco inicial para a
contagem do prazo prescricional. Direito
reconhecido. Parcial procedência da ação
mantida.
Recursos,
voluntário
e
oficial,
improvidos.
A r. sentença de fls. 102/111, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente a ação proposta por Elaine Spalla contra a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e contra a São Paulo
Previdência, nos seguintes termos:
Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação proposta por ELAINE SPALLA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002176-11.2017.8.26.0366 -Voto no 16.274
3
em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e de SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV para reconhecer o tempo de serviço da
autora trabalhado na iniciativa privada na contagem de
tempo na carreira pública, revisando-se, por consequência, o ato de concessão de sua
aposentadoria, bem como a apostilar no prontuário da
autora o período do curso de formação de soldado
para todos os fins, inclusive aquisição de férias e seu
terço constitucional, condenando as rés ao pagamento
de eventuais diferenças dos valores decorrentes da
revisão não abarcados pela prescrição quinquenal, e,
ainda, ao pagamento de indenização proporcional
pelas férias não gozadas do período relativo ao curso
de formação de soldados, com terço constitucional,
tendo a base de cálculo o valor dos últimos
vencimentos percebidos antes da autora entrar para a
inatividade.
Anotou-se a remessa necessária à fl. 111.
A FESP e a SPPREV apelam com vistas à
improcedência total da ação, sustentando a impossibilidade do cômputo do
período em que a autora frequentou o curso de formação para fins
previdenciários, vez que ingressou na polícia militar antes de 1992, quando
vigorava o Decreto no 25.438/86. Argumenta que somente após o curso de
formação é que os “alunos” eram nomeados e tomavam posse no cargo e,
assim, também não há que se falar em direito a férias em relação a esse
período (fls. 113/116).
O recurso foi processado e respondido (fls. 119/122).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002176-11.2017.8.26.0366 -Voto no 16.274
4
Nada impede o conhecimento dos recursos, que não
podem ser providos.
A autora é policial militar inativo, transferida para a
reserva em 13/09/2013 (fl. 30) por reforma “ex officio”. Logo, não ocorreu a
prescrição do fundo de direito, pois o marco inicial desse prazo é a data da
aposentadoria.
No que diz respeito ao pedido de férias proporcionais ao
período de frequência no Curso de Formação de Soldado PM (entre
22/06/1987 e 11/12/1987), bem como ao pedido de cômputo do tempo para
fins previdenciários, o pedido foi corretamente acolhido.
Assim dispõe o artigo 6o do Decreto no 25.438/86:
Artigo 6o - O Aluno Soldado que concluir com
aproveitamento o Curso de Formação de Soldado PM,
conforme os regulamentos vigentes na Corporação,
será admitido na qualidade de Soldado PM, contando
para todos os efeitos legais o tempo correspondente
ao período de sua formação.
O Decreto supramencionado foi revogado pelo de no
28.312/88, que assim prevê:
Artigo 6o - Os Alunos Soldados que concluírem com
aproveitamento o Curso de Formação de Soldado PM,
conforme
o
regulamento,
serão
admitidos
na
qualidade de Soldado PM, contando, para todos os
efeitos legais, o tempo correspondente ao período de
formação, observado o parágrafo 2.o do artigo 54 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002176-11.2017.8.26.0366 -Voto no 16.274
5
Decreto-Lei n.o 260, de 29 de maio de 1970.
Do que se vê, tanto a norma revogada quanto a posterior
indicam que o tempo correspondente ao período de formação será contado
para todos os efeitos legais. E da mesma forma é o artigo 54, § 2o, do
Decreto-Lei Estadual no 260/70:
Artigo 54 - O período de tempo relativo aos Cursos
Preparatório e de Formação de Oficiais de Polícia
Militar e ao de Formação de Soldado, bem como os
estágios decorrentes, serão computados na forma da
legislação vigente, após a respectiva averbação, não
gerando qualquer efeito para fins de estabilidade no
serviço público, até que se verifiquem as condições
deste artigo e seus parágrafos.
(...)
§ 2o - O período relativo ao Curso de Formação de
Soldado, bem como os estágios decorrentes, serão
averbados ex-officio após a sua conclusão com
aproveitamento e decorridos 2 (dois) anos.
Anote-se que tais diplomas não afrontam o disposto na
Lei Estadual no 10.261/68 e não afastam o direito pretendido pelo autor.
Esse é entendimento desta E. 4a Câmara de Direito
Público, conforme se vê na Apelação no 1015295-82.2014.8.26.0224 -
relator Des. Paulo Barcellos Gatti e na Apelação/Reexame Necessário no
1045640-25.2015.8.26.0053 - relator Des. Ferreira Rodrigues.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002176-11.2017.8.26.0366 -Voto no 16.274
6
E, tratando-se de servidor inativo, impõe-se também a
indenização em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado,
visto que essa indenização nada mais é que mera outorga do que lhe
pertence.
Também é adequada a contagem do prazo de
contribuição previdenciária na atividade privada para fins de aposentadoria,
conforme o artigo 201, § 9o, da Constituição Federal:
§ 9o Para efeito de aposentadoria, é assegurada a
contagem recíproca do tempo de contribuição na
administração pública e na atividade privada, rural e
urbana, hipótese em que os diversos regimes de
previdência social se compensarão financeiramente,
segundo critérios estabelecidos em lei.
Anote-se que é irrelevante o modo em que a reforma
tenha se aperfeiçoado, se compulsoriamente ou se em razão de pedido,
diante da disposição constitucional que não faz distinção alguma quanto ao
motivo da aposentadoria.
E a norma constitucional prevalece sobre o preceito do
art. 5o da Lei Complementar no 269/81.
Confira-se o entendimento desta Corte:
APELAÇÃO
CÍVEL
-
POLICIAL
MILITAR
REFORMADO EX OFFICIO - Pretensão de reforma
por invalidez - Impossibilidade - Laudo pericial que
indicou incapacidade temporária - Cômputo do tempo
de serviço prestado na iniciativa privada para fins de
aposentadoria - Admissibilidade - O art. 132 da
Constituição Estadual assegura a contagem desse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002176-11.2017.8.26.0366 -Voto no 16.274
7
tempo para efeito de aposentadoria - Incabível
distinguir entre aposentadoria a pedido e compulsória
- Legislação invocada pela requerida que se contrapõe
ao mandamento constitucional (Art. 201, § 9o, CF) e
ofende o princípio da isonomia - Pagamento dos
atrasados desde a reforma, ocorrida menos de cinco
anos antes do ajuizamento da ação - Possibilidade -
Reexame necessário e recurso da Fazenda Estadual
desprovidos e recurso do autor parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
no
1026370-78.2016.8.26.0053; Relatora: Desa. Maria
Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de
Registro: 20/03/2018).
Com tais fundamentos, está correto o julgamento de
parcial procedência da ação.
Na fase de liquidação do julgado, devem ser observados
os critérios estabelecidos no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema
no 905 do STJ) em consonância com a orientação fixada no RE no
870.947/SE (Tema no 810 do STF), relativamente aos juros e correção
monetária.
Pelo fato da sucumbência recursal, a verba honorária
fixada em sentença fica majorada para 15% do valor da condenação para
cada parte.
O voto é pelo IMPROVIMENTO dos recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator